Tribunal: STF
Processo: HC 219482
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Carlos Bottene Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº nº 711.015/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o TJSP, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, reformou a sentença absolutória de primeiro grau e condenou o paciente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão (dois anos e quatro meses para cada laudo elaborado), pela prática do crime definido no art. 342 do CP (falsa perícia).



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, alegando que: i) Não foi demonstrado o dolo da conduta; ii) há erronia na dosimetria da pena, dizendo considerados elementos inerentes ao tipo penal e olvidada a aplicação da continuidade delitiva; iii) trata-se de paciente idoso, perito da Polícia Civil de São Paulo, sem antecedentes de natureza criminal ou funcional.



    Requer liminarmente “a suspensão da eficácia do título condenatório lavrado nos autos da apelação criminal n. 0000740-80.2014.8.26.0320 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 06), ou, alternativamente , ao menos a suspensão da determinação de expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado.



    No mérito, 



    “a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a fim de (II.1) reconhecer a atipicidade formal da conduta do paciente, anulando-se o v. acórdão condenatório e determinando-se o trancamento da ação penal, ou (II.2) subsidiariamente, o afastamento o aumento praticado na primeira fase de dosimetria da pena, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso material de crimes, fixando-se o regime inicial aberto.”



    Examinados os autos, decido.



    A liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito da pretensão. Faz-se necessário instruir o feito.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente